Tribunal: TJDFT
Processo: 0718820-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. CONDENAÇÃO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA SOBRE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 833, §2o, DO CPC.
Em que pese a regra estabelecida no caput do art. 833, do CPC, ser no sentido de impenhorabilidade dos vencimentos, quando se tratar de obrigação de natureza alimentícia, a própria legislação de regência estipula a relativização de tal regra no §2o.
No particular, cuida-se de cumprimento de sentença de prestação alimentícia arbitrada em ação de indenização por danos morais, condenando solidariamente os réus ao pagamento mensal de 2/3 (dois terços) do salário mínimo.
Assim, diante da inadimplência, revela-se possível a implementação dos descontos em folha de pagamento, face ao caráter alimentar da verba.